Tribunal: TJDFT
Processo: 0727952-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEFICÁCIA DA MEDIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de consulta ao sistema CCS- BACEN.

2. O cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS consiste em um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais e/ou convencionais dos mesmos correntistas e/ou clientes; e os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos. As informações incluem as respectivas datas de início e de fim do mesmo relacionamento. O CCS, portanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações.

3. O CCS e o sistema Bacenjud utilizam a mesma base de dados, no entanto, como apenas o Bacenjud identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, a requisição de consulta ao CCS é medida ineficaz para a satisfação do crédito, sobretudo quando a última ordem de bloqueio via Bacenjud (infrutífera) foi executada recentemente.

4. Na demanda executiva foram realizadas pesquisas de bens em todos os sistemas disponibilizados ao Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e IRDF) e, agora, o banco-agravante vem requerer consulta ao sistema CCS – BACEN a fim de localizar bens penhoráveis.

5. Não sendo a pesquisa ao CCS medida que possui o condão de propiciar a satisfação do crédito, deve ser mantida a decisão agravada.

6. Recurso conhecido e desprovido.